Tribunal: TJDFT
Processo: 0005039-61.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. TENTATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. INTER CRIMINIS. PERCURSO CONSIDERÁVEL. VÍTIMA ATINGIDA POR GOLPES DE FACA EM REGIÃO NÃO LETAL. AUSÊNCIA DE PERIGO DE VIDA. DISTANCIAMENTO DA CONSUMAÇÃO DO RESULTADO MORTE. DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/2 (METADE). ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial. Logo, ao corpo de jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, uma vez que seu julgamento é regido por princípios específicos, próprios da Instituição do Júri, a que é assegurada a soberania dos veredictos.
2. Nos termos do § único do artigo 14 do Código Penal, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.
3. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça o magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito.
4. In casu, verificando-se que o inter criminis foi consideravelmente percorrido, tendo as facadas desferidas contra a vítima causado lesões superficiais em região não letal, não resultando em perigo de vida, o que indica certo distanciamento da consumação do resultado morte, entendo por razoável a fração de redução decorrente da tentativa no grau intermediário de 1/2 (metade), pelo que deve ser reformada a r. sentença, nesse ponto, fixando-se definitivamente a pena em 6 (seis) anos de reclusão.
5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.